Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700816-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edione José de Oliveira Gonçalves contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que determinou a realização de pesquisas de valores e bens registrados em nome do devedor, ora agravante (autos no 0731337-64.2018.8.07.0001, ID no 150425133). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a sua pretensão recursal encontra guarida no contexto fático-jurídico e nos elementos probatórios apresentados na origem, pois os valores localizados via SISBAJUD são de natureza salarial e o veículo foi comprado com isenção fiscal para pessoas com deficiência. 3. Sustenta o cabimento do agravo de instrumento, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir as medidas constritivas autorizadas no cumprimento de sentença. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas alega que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 8. No caso concreto, a impugnação à penhora sequer foi analisada na origem, uma vez que após a resposta da credora (ID no 153262398), ainda não foi proferida decisão acolhendo ou rejeitando os argumentos do agravante. 9. Como consequência, ainda não houve pronunciamento judicial quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores localizados via SISBAJUD, tampouco do veículo adquirido com benefício fiscal, o que inviabiliza a análise nesta esfera recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 10. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1677811, 07346811720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Logo, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 11. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 12. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO